Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722943-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANGELA GUIMARAES GADIOLI DOS SANTOS RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE CDC. SÚMULA No 563 DO STJ. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO - CTVA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade da sentença por violação aos incisos III e VI do § 1o do art. 489 do CPC quando o julgador expressamente se manifestou sobre os temas trazidos pela parte. 2. Tendo em vista que a controvérsia envolve exclusivamente relação previdenciária entre entidade privada de previdência complementar e seu participante, a competência para processamento é da Justiça Comum, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 586.453/SE, na sistemática de julgamento com repercussão geral (Tema 190). 3. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. Precedentes. 4. Consoante estabelecido no REsp. Repetitivos no 1.740.397 e no 1.778.938 (Tema 1.021/STJ), para as ações propostas até 8/8/18, as verbas reconhecidas como remuneratórias na seara trabalhista podem ser considerada para fins de cálculo da complementação de aposentadoria complementar, desde que a) exista previsão regulamentar; e b) seja feita a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 5. Diante da adesão voluntária da participante de previdência privada a novo plano, o qual contava com previsão contratual expressa de saldamento do montante acumulado no regulamento anterior, assim como ausentes quaisquer indícios de vícios capazes de afetar a validade ou eficácia do termo de adesão, inviável a pretensão da parte apelante em ter a verba CTVA inserida ao cálculo do valor saldado. 5.1 A parcela recebida a título de CTVA não deve integrar o salário de participação, diante de expressa vedação do regulamento do plano de previdência complementar da qual a apelante faz parte, pois se caracteriza como complemento temporário, o qual persiste somente enquanto a remuneração percebida pelo ocupante de cargo comissionado se encontrar abaixo do piso de mercado. 6. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943), sustentando que há questão trabalhista prejudicial à análise do alcance contratual de saldamento da previdência complementar. Aduz que o CTVA não compôs o cálculo do salário de participação, por culpa exclusiva das rés, havendo violação contratual a ser sanada. Acresce que a situação dos autos não se amolda aos temas 955 e 1.021, ambos do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial trazendo julgado do STJ como paradigma e defende a competência da justiça trabalhista para conhecer e julgar a demanda, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal a que se tenha atribuído interpretação divergente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à alegada negativa de vigência do artigo 457 da CLT, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao aventado dissenso pretoriano e a tese relativa à competência da justiça trabalhista. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022) (g.n.). Outrossim, “O dissídio jurisprudencial não atendeu aos requisitos dos arts. 1.019 do NCPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não foi feita a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, de onde se evidencia a deficiência na fundamentação do recurso a atrair o óbice da já citada Súmula no 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.973.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela recorrente, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009